Tribunal: TJDFT
Processo: 0749894-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO COMPULSÓRIA DE COOBRIGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado exclusivamente em face da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, bem como rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: a) verificar a possibilidade de inclusão compulsória do Distrito Federal no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, diante do reconhecimento de obrigação solidária no título executivo judicial; b) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A sentença coletiva exequenda reconheceu a existência de obrigação solidária entre os réus condenados, atraindo a incidência das regras previstas nos artigos 264 e 275 do Código Civil, segundo as quais cada devedor responde pela totalidade da dívida, facultando-se ao credor exigir o cumprimento da obrigação de um ou de alguns dos coobrigados.
4.Em obrigações solidárias, o litisconsórcio passivo possui natureza facultativa, cabendo ao credor a escolha do sujeito passivo contra o qual pretende promover o cumprimento da sentença, não podendo o devedor impor a inclusão de outro coobrigado no polo passivo da execução.
5.A pretensão de inclusão compulsória do Distrito Federal configura indevida modificação subjetiva do cumprimento de sentença em benefício exclusivo do executado, sem amparo no ordenamento jurídico, não sendo aplicável, para esse fim, o princípio da menor onerosidade da execução.
6.Inexiste violação ao título executivo judicial, uma vez que a execução se dirige contra devedor expressamente condenado, nos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, permanecendo íntegra a sentença coletiva.
7.A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de solidariedade passiva, é incabível compelir a formação de litisconsórcio passivo, assegurando-se ao devedor que suportar o ônus integral da obrigação o direito de regresso em face dos demais coobrigados.
8.Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não restaram demonstrados a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece obrigação solidária, é facultado ao credor escolher contra qual devedor promover a execução, sendo incabível a inclusão compulsória de coobrigado no polo passivo, bem como ausente efeito suspensivo quando não demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 264 e 275; Código de Processo Civil, arts. 805 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1379919, 0726378-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/10/2021, p. 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1392419, 0728027-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 09/12/2021, p. 21/01/2022; STJ, REsp 165.219/RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, j. 01/06/1999, p. 28/06/1999.